Tribunal: TJES
Processo: 5022489-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022489-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAQUE FERRAZ DE SOUSA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022489-94.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ISAQUE FERRAZ DE SOUSA

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ISAQUE FERRAZ DE SOUZA
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que contratou consórcio de motocicleta junto à requerida, com promessa de contemplação em 04 meses, sendo essa informação essencial para a contratação. Aduz que já pagou R$5.767,57 mas não foi contemplado. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição do valor desembolsado e a indenização por dano moral.

Em contestação (ID 8212000), a requerida afirma a validade do contrato, tendo sido instrumento de livre pactuação entre as partes e que nunca houve promessa de contemplação. Alega que a restituição dos valores pagos deve ser feita somente quando da contemplação da cota do consórcio com as deduções da multa contratual, da taxa de administração e de seguro, conforme previsto no contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8212009) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração contratada.

Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8212010) pugnando a reforma da sentença para condenar a recorrida em todos os pedidos da inicial, pois somente assim será restabelecido por tudo que passou.

Regularmente intimada, a requerida apresentou contrarrazões ao ID 8212017, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao autor, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, registro que segundo o extrato de ID 8212005,
há anotação de cota “cancelada”, de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda.

Pois bem.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação.

Da análise das provas carreadas aos autos, observo que a alegação autoral não é corroborada pela documentação constante nos autos.

Incontroverso nos autos que a parte autora tinha conhecimento de que estava celebrando contrato de consórcio (narrativa da própria inicial), e, não há provas de que o ajuste fora celebrado em razão de promessa de contemplação imediata.

O contrato de consórcio é, por natureza, aleatório, e conta necessariamente com o elemento sorte. A simples alegação, por parte do vendedor do consórcio, da possibilidade de rápida contemplação com o oferecimento de determinado lance é próprio da essência do indicado ajuste, posto que dentro do campo das probabilidades, realmente aumenta a chance de contemplação.

Não há falar em erro substancial, eis que o consumidor tinha plena consciência de que dependia da sorte para ser contemplado rapidamente, eis que não há qualquer nulidade na cláusula contratual que impede a devolução imediata dos valores, decorrendo da própria legislação que regula o contrato de consórcio.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência, como bem pontuado na sentença de origem, oportunidade que chamo à atenção para os seguintes pontos (ID 8212009):

“(...) Ao contrário do que alega a parte Autora, todos os elementos do contrato de ID 33474680 deixam claro que foi efetivamente entabulado contrato de consórcio, tendo a parte Autora anuído com todos os seus termos.

Não pode prosperar a alegação da parte Requerente de que o contrato seria nulo, pois não estaria assinado, uma vez que o próprio Autor reconhece que celebrou negócio jurídico com os Requeridos, além de ter assinado simulação e proposta, apesar de não ter assinado o contrato.

Além disso, não apresentou a parte Requerente qualquer prova de que tenha a Requerida realizado promessa de contemplação, indicando os elementos contratuais que não há comercialização de cotas contempladas.

Nesse sentido é legítimo o contrato.

Além disso, não há nulidade da cláusula contratual que prevê a devolução do valor após o encerramento do contrato, uma vez que consentânea com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já definiu que a empresa de consórcio tem até 30 dias após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio para restituir os valores pagos pelo consorciado desistente (...)”.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei n. 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP n. 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela foi firmado posteriormente à Lei n. 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, eis que não comprovado qualquer ato ilícito praticado na formalização do ajuste, situação incapaz de gerar abalo moral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)